Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-97.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001569-97.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE RUFINO VICENTE ARAUJO - CPF: 072.331.711-90 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001569-97.2022.8.11.0088

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrid
a
:
DAIANE RUFINO VICENTE ARAUJO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12-16/06/23

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CASO FORTUITO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADA
. DANIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OCASIONADA POR
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a parte
Recorr
ida
postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua
residência, embora adimplente com as suas obrigações.

2
. Na espécie,
restou evidenciado pela empresa Recorrente
que somen
te houve a interrupção do serviço
em razão da ocorrência de
caso fortuito, consistente no rompimento de cabo ocasionado por acidente automobilístico, seja por meio de registro de suas telas, vídeo e reportagens acerca do sinistro indicando o motivo da interrupção do serviço essencial
.

3.

Como cediço, a ocorrência de
caso fortuito
constitui causa de excludente do dever de indenizar, mesmo no âmbito das relações de consumo.

4.

Infere-se, portanto, que a empresa concessionária não pode ser responsabilizada por um evento que não deu causa, ao revés, trabalhou arduamente para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível.

5
.
Sentença
reformada.

6. Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
parte
Recorrida
DAIANE RUFINO VICENTE ARAUJO
postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve
a
suspensão indevida do fornecimento de
energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
6.000,00(seis
mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatóri
o arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em sede de
contrarrazões
(ID
159080742
) a parte Recorrida
DAIANE RUFINO VICENTE ARAUJO
refuta as razões recusais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023